Tribunal: TCU
Processo: 010.280/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2742/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2022, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae/MG) para o "Gerenciamento, administração e fornecimento do benefício auxílio alimentação e refeição para os empregados do Sebrae-MG"; Considerando que a representante alega que o edital do PE 8/2022 proibia a apresentação de taxa de administração negativa; considerando que a proibição ao desconto negativo decorre de imposição legal, prevista na Medida Provisória 1.108/2022, convertida na Lei 14.442/2022; considerando que a licitação foi revogada e o Sebrae Nacional publicou edital de credenciamento para habilitar todas as empresas aptas e interessadas na prestação do serviço; considerando que a então Selog entendeu que a solução adotada pelo Sebrae Nacional tem potencial de "prevenir ou corrigir os indícios de potenciais efeitos adversos à competividade e à economicidade das licitações de vales/cartões alimentação/refeição derivados da vedação de deságios/descontos", prevista na legislação (peça 32); considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer a representação e considerá-la improcedente; b) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.280/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: BK Instituição de Pagamento Ltda. (CNPJ 16.814.330/0001-50). 1.2. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - Sebrae/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações. 1.6. Representação legal: Karine Blamires Komka Teixeira (OAB/DF 29.592) e outros, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais; Bruna Aparecida de Jesus (OAB/SP 445913) e outros, representando BK Instituição de Pagamento Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.